Tribunal: STF
Processo: Rcl 92752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR. ADI Nº 3.934/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra decisão proferida pela 6ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101066-59.2022.5.01.0079, mediante o qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
2. A reclamante inicia sua exordial citando precedentes desta Corte Suprema, nas quais se reconheceu que a sua responsabilização indevida esvazia a norma da Lei nº 11.101, de 2005, que trata da impossibilidade de a adquirente de uma UPI ser responsabilizada pelo passivo da empresa em recuperação.
 
3. Narra que, na origem, foi incluída no polo passivo da Ação Trabalhista nº 0101066-59.2022.5.01.0079, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e que as empresas Serede – Serviços de Rede S.A e Oi S.A. também compõem o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetiva empregadora dos exequentes foi a Serede — Serviços de Rede S.A.
 
4. Noticia que, quanto à ora reclamante, pretenderam os exequentes a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das executadas. Destacou, em sua defesa, ser uma UPI da empresa Oi S.A., alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, inc. II, e 142, da Lei nº 11.101, de 2005 (artigos declarados constitucionais, no julgamento da ADI nº 3.934/DF.
 
5. Sublinha que se trata da aquisição de uma UPI no contexto de  recuperação judicial, amplamente fiscalizada por credores, Administrador Judicial e Ministério Público, tendo todos eles se manifestado favoravelmente à alienação da parcela majoritária do capital social da UPI livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus.
 
6. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar o recurso ordinário da ora reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de piso que reconheceu a existência de grupo econômico entre a ora reclamante V.Tal, Oi S.A. e Serede e, por consequência, condenou-as solidariamente. 
 
7. Salienta que a decisão reclamada apoia-se exatamente nos fundamentos já reiteradamente rechaçadas por esta Suprema Corte nas outras reclamações idênticas já ajuizadas pela V.Tal, qual seja: o argumento de que haveria um grupo econômico entre a V.Tal, a Serede e a Oi. Realça tratar-se de fundamento que despreza o expresso comando dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, o que desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI nº 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais.
 
8. Sustenta que a inexistência de grupo econômico entre a V.Tal, ora reclamante, e a Oi S.A. — em recuperação judicial — decorre de expressa e peremptória disposição legal, sendo que a tentativa do acórdão reclamado de analisar a matéria sob prisma fático, além de equivocada, visa esvaziar o conteúdo da norma.
 
9. Salienta a violação da autoridade do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que se materializou quando a Turma (Órgão Fracionário do Tribunal), ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005.
 
10. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, para o fim de impedir que se estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da Serede e da Oi, diante da notória violação à autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
15. No caso, o reclamante afirma que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
16. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
17. Na hipótese sob análise, alega-se, ainda, inobservância, pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101066-59.2022.5.01.0079, ao decidido no julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual reconhecida a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando, ainda, a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. Eis a ementa do referido julgado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 
II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).
 
18. No processo de origem, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu a responsabilidade solidária da empresa ora reclamante, rejeitando a preliminar de falta de dialética, conforme os seguintes trechos (e-doc. 20, p. 6; grifos e destaques do original):
 
“(...) Da falta de dialética do Recurso Ordinário da 3ª Ré - V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. 
A Ré impugna os fundamentos da condenação solidária imposta pelo Juiz, além de impugnar as verbas deferidas ao Autor, pelas razões que entende pertinentes, o que atende às exigências do artigo 1.010 c/c artigo 1.013 do CPC. 
Rejeito a preliminar de falta de dialética e conheço dos Recursos Ordinários do Autor e da 3ª Ré, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. 
(...)
PRELIMINARES
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 3a RÉ - V.TAL 
A Recorrente assegura que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, negando a formação de grupo econômico com as demais Rés e sustentando que não foi beneficiária de prestação de serviços do Demandante. 
Pela teoria abstrata do direito de ação, basta a relação jurídica declinada na exordial para autorizar a inclusão da Ré no polo passivo da demanda, devendo ser apreciada em sede meritória a responsabilidade solidária que lhe é atribuída. 
Conclusão das preliminares 
Rejeito.
MÉRITO
RECURSO ORDINÁRIO DA 3a RÉ - V. TAL
Da condenação solidária 
Importa esclarecer que a 3ª Ré incluída no polo passivo era denominada Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A, empresa integrante do grupo Oi, como amplamente comprovado nas ações judiciais que tramitam nesta Justiça Especializada, além dos documentos anexados nos Ids. ID. 80228d3/ID. d6132ec. 
A tese recursal é no sentido de que a 3ª Ré passou a ser denominada V. TAL Rede Neutra de Telecomunicações S/A, afirmando que se trata de "uma unidade produtiva isolada ("UPI"), tendo sido parcialmente alienada a um Fundo Investidor (o efetivo controlador empresarial da V. tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi e demais Sociedades do Grupo Oi sujeitas ao referido plano" (ID. 2aee77f - Pág. 16, fl. 1453).
A alegação de que a parte produtiva do Grupo Oi - em recuperação judicial - foi parcialmente alienada é suficiente para demonstrar que a empresa criada sob a denominação V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações permanece como parte integrante do grupo econômico da Oi, demonstrando a comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta das três empresas inseridas no polo passivo da presente ação, remanescendo a responsabilidade solidária da 1ª e 3ª Rés no pagamento das verbas trabalhistas deferidas pelo Juízo a quo, nos termos dos §§ 2º e 3º da CLT, considerando a extinção do feito em relação à 2ª Ré - Oi S/A em recuperação judicial. 
Nego provimento. (...).”
 
 19. Assento que a questão de fundo da presente reclamação constitucional refere-se à sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas correspondentes a período anterior à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu Unidade Produtiva Isolada (UPI), da recuperanda Oi S.A.
 
20. Observo que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Não obstante, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto.
 
21. Entendo que esse cenário revela um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma apontado como violado. Com efeito, no julgamento da ADI nº 3.934/DF, esta Corte Suprema estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. 
 
22. Ao reconhecer que, com a sucessão trabalhista, a empresa sucessora passa a responder pelas repercussões presentes, futuras e passadas dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos, asseverando não ter qualquer valor perante o Direito laboral eventual cláusula contratual de não responsabilização do novo empregador, adquirente do empreendimento, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada por este STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.
 
23. Ademais, destaco que o Tribunal ora reclamado avoca para si a competência para reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, que é o único competente para tal.
 
24. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal juízo autoriza a alienação nesses moldes, a sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF.
 
25. Impõe-se salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.934/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os contratos e regras estabelecidos na arrematação de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar.
 
26. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, portanto, produz um efeito sistêmico contrário àquele que a LRF e a decisão desta Corte visaram promover.
 
27. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).
 
28. No caso concreto, portanto, considero que o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF.
 
29. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):
 
“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”
 
30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
		
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator